Tribunal: TJPA
Processo: 0016988-37.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016988-37.2016.8.14.0401

APELANTE: EDSON DOS SANTOS FERREIRA, PAULO SOARES DE LIMA, RAFAEL SILVA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, CONSEQUENCIAIS DO CRIME. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Preliminar. na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

2. Mérito
.

2.1.
A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 13202693 – Págs. 06/126) e do Laudo nº 2020.01.000464-FON – Perícia de Análise de Conteúdo (ID 13202754 – Págs. 232/235). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2.2.
Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.
Já quanto a
3ª fase da dosimetria
, não há que se falar em decote da majorante arma de fogo, tendo em vista que a apreensão da arma e sua perícia são desnecessárias quando presentes elementos probatórios que atestem seu emprego na prática delitiva.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 19 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON DOS SANTOS FERREIRA, PAULO SOARES DE LIMA e RAFAEL SILVA DO CARMO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou, as seguintes penas:

-
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
:
09 (nove) anos de reclusão
, em
regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
90 (noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

- PAULO SOARES DE LIMA: 15 (quinze) anos de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

- RAFAEL SILVA DO CARMO: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
105 (cento e cinco) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, no dia 30/03/2016, por volta das 13h00min, os acusados adentraram armados no estabelecimento comercial da CLARO S.A., situada na AV. Magalhães Barata, bairro Nazaré, Município de Belém, e anunciaram um assalto, rendendo os funcionários da loja. Dois deles dirigiram-se ao estoque na companhia do gerente e do caixa da loja, onde mandaram que fossem colocados os aparelhos celulares dentro de sacos de sarrapilheira, enquanto o terceiro acusado permaneceu no salão e saqueou os pertences dos clientes e funcionários ali presentes.

Ao avistarem o cofre da loja, os assaltantes obrigaram o gerente a abri-lo, retirando todos os bens ali guardados. Foi subtraído da loja um montante de R$ 7.654,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) correspondente ao valor guardado no cofre e 77 (setenta e sete) celulares de diversas marcas e modelos. Após, os indivíduos se evadiram do local com a ajuda de dois comparsas que lhes aguardavam na rua com duas motocicletas.

O delito foi relatado na Seccional Urbana de São Brás e, por dado período, não havia qualquer indicativo sobre o paradeiro dos envolvidos. Ocorre que o gerente da loja, por meio das redes sociais, tomou conhecimento de um roubo em uma loja da VIVO em Castanhal, no qual os envolvidos tinham sido surpreendidos pela polícia e reconheceu os acusados como os autores do delito ocorrido na loja CLARO.

Em
razões recursais (ID 13202790 – Págs. 322/330)
, a defesa dos apelantes alega que a condenação se sustenta no reconhecimento feito por uma das vítimas, porém aduz que
o procedimento foi feito de forma totalmente ilegal, de modo que tal prova deve ser considerada nula
.

Relativo à
dosimetria da pena
, argumenta que as consequências do crime foram valoradas negativamente de forma errônea, uma vez que o decréscimo patrimonial da vítima é circunstância ínsita ao delito, já sendo objeto de valoração pelo legislador no momento da fixação dos intervalos da pena.

Além disso, pugna pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo
, visto que não há prova real da existência, utilização e capacidade ofensiva da arma.

Por fim, requer a
absolvição dos apelantes
, em razão da ausência de provas de autoria por
nulidade no reconhecimento fotográfico
e, subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
e o
afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Em
contrarrazões (ID 13202795 – Págs. 335/341)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e parcialmente provido
, para reanálise da dosimetria da pena-base.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Nulidade no reconhecimento de pessoa.

A defesa dos apelantes alega que a condenação se sustenta no reconhecimento feito por uma das vítimas, porém aduz que
o procedimento foi feito de forma totalmente ilegal, de modo que tal prova deve ser considerada nula
.

Razão não lhe assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora a vítima tenha reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima Josian Fonseca da Silva, reconheceu os assaltantes, pois cometeram o mesmo crime em uma loja de celulares na cidade de Castanhal/Pa, e que não tem dúvidas quanto a autoria dos acusados.

Já a vítima Nayla Leana Damasceno Penna, disse em juízo que os assaltantes estavam de “cara limpa”, que também os reconheceu através de notícias de que haviam realizado o mesmo crime na cidade de Castanhal/Pa e que reconhece os acusados como sendo autores do crime.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pelas vítimas, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Sustenta a defesa pela
absolvição dos apelantes, em razão da ausência de provas de autoria.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 13202693 – Págs. 06/126) e do Laudo nº 2020.01.000464-FON – Perícia de Análise de Conteúdo (ID 13202754 – Págs. 232/235).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 13202777):

A vítima NAYLA LEANA DAMASCENO PENNA declarou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal:
Que não deseja prestar depoimento na frente dos réus; que foi vítima do roubo ocorrido no dia 30/03/2016 , na Loja Claro, além de ser funcionária desta; que, naquele dia, no horário do almoço, quando os funcionários retornavam à loja, logo após o segurança abrir o estabelecimento, 03 pessoas armadas aproveitaram a situação e adentraram no estabelecimento; que os três assaltantes estavam de cara limpa; que não anunciaram expressamente o assalto, fazendo somente um gesto no qual um deles levantava a blusa e mostrava a arma; que dois deles levaram o gerente e o caixa para os fundos da loja, enquanto o outro ficou no salão; que foi roubado o seu relógio e o seu cordão; que da loja levaram aparelhos celulares; que não viu o que aconteceu nos fundos da loja; que somente viu os outros assaltantes saindo com um saco de serapilheira; que teve conhecimento de que os assaltantes levaram dinheiro da loja ; que os seus bens não foram recuperados, e não sabe informar se os bens da loja foram recuperados; que os assaltantes fugiram do local em duas motos, junto de outras duas pessoas que estavam do lado de fora do estabelecimento; que reconheceu os assaltantes de um roubo que ocorreu em Castanhal/PA; que não tem dúvidas quanto ao reconhecimento, porque o assaltante que ficou no salão colocou a arma contra a sua cintura; que reconhece os três assaltantes nas fotografias da fl. 34, do IPL.

A vítima JOSIAN FONSECA DA SILVA forneceu o seguinte depoimento em Juízo:
Que não deseja prestar declaração em frente dos réus; que, no dia 30/03/2016, às 13h, enquanto três pessoas entravam na loja, no horário do almoço, os três assaltantes aproveitaram o momento e também adentraram no local; que, naquele instante, renderam o agente de portaria e foram direto em minha direção; que eles pediram para serem levados ao estoque; que um dos assaltantes ficou no salão de vendas com a NAYLA; que junto com outros dois funcionários foi levado aos fundos do estabelecimento, acompanhado de dois assaltantes; que os assaltantes queriam os celulares, dizendo que queria ser levados ao estoque para pegarem os celulares; que os meliantes levaram 70 aparelhos e dinheiro proveniente do cofre; que não sabe informar o valor subtraído; que os bens não foram recuperados; que reconheceu os réus de um assalto que ocorreu em Castanhal/PA; que reconheceu os assaltantes da loja CLARO quando lhe foi solicitado pela autoridade policial, mediante fotografia (fl. 34 do IPL); que Márcio Breno - testemunha - também reconheceu os assaltantes, igualmente por meio de fotografia; que novamente reconhece os assaltantes através da fotografia apresentada à fl. 34 do IPL.

O réu PAULO SOARES DE LIMA, em seu interrogatório, respondeu:
Que nega a autoria do crime; que cumpre pena proveniente de sentenças condenatórias criminais; que ficou surpreso por ter sido acusado do crime em questão; que conheceu Rafael Silva Do Carmo e Edson Dos Santos Ferreira devido terem respondido pelo crime ocorrido em Castanhal/PA; que se reconhece nas fotos constantes na fl. 34; que nunca roubou uma loja da Claro; que responde a outras 04 sentenças criminais condenatórias; que não teve contato com as vítimas da Loja da Claro; que as vítimas não o viram pessoalmente para o ato de reconhecimento; que na data do crime (30/03/2016) estava em Barcarena/PA.

O acusado RAFAEL SILVA DO CARMO igualmente negou a prática do crime nos seguintes termos:
Que não cometeu o assalto contra a Loja Claro; que não tinha ciência da denúncia feita em seu desfavor relacionada a tal assalto; que se reconhece nas fotografias constantes na fl. 34; que não conhece Paulo Soares De Lima; que não reconhece Edson Dos Santos Ferreira nas fotografias constantes na fl. 34, embora afirme que ele estava presente no assalto ocorrido em Castanhal.

O réu EDSON DOS SANTOS FERREIRA igualmente negou a prática do crime:
Que não cometeu o crime na Loja da Claro; que foi relacionado a essa ação punível porque foi preso logo após assalto ocorrido em Castanhal/PA; que trabalhava como taxista nesta situação; que foi forçado a ser motorista de um dos autores do crime que aconteceu na referida cidade; que não conhece Paulo Soares De Lima e Rafael Silva Do Carmo; que se reconhece nas fotografias constantes na fl. 34; que não sabe dizer se foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas do roubo que se realizou na Loja da Claro; que não tinha qualquer dispositivo proveniente do assalto na loja.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Outrossim, o fato de os apelantes não ter sido encontrados em posse da
res furtiva
não desnatura o crime de roubo, especialmente porque as vítimas foram categóricas em afirmar que os acusados roubaram os celulares da loja, o vultuoso valor em dinheiro e os pertences dos clientes e funcionários que lá estavam.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2.2. Da reforma da dosimetria. Reanálise da circunstância judicial, consequenciais do crime. Decote da majorante do uso de arma de fogo.

Relativo à
dosimetria da pena
, argumenta que as consequências do crime foram valoradas negativamente de forma errônea, uma vez que o decréscimo patrimonial da vítima é circunstância ínsita ao delito, já sendo objeto de valoração pelo legislador no momento da fixação dos intervalos da pena.

Além disso, pugna pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo
, visto que não há prova real da existência, utilização e capacidade ofensiva da arma.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

Passo à individualização da pena do réu PAULO SOARES DE LIMA com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu registra antecedentes criminais, por condenação com trânsito em julgado nos processos 0026090-20.2015.8.14.0401 e 0005071-15.2016.8.14.0005, portanto circunstância desfavorável.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime foram graves, tendo em vista que os bens subtraídos não foram devolvidos, portanto circunstância desfavorável.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da agravante concernente à reincidência em razão de condenações nos processos 0013183-52.2008.8.14.0401 e 0020567-34.2010.8.14.0401, prevista no Art. 61, I, do Código Penal, por este motivo aumento a pena base para 10 anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Não ocorrem atenuantes.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida com uso de arma e concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do réu PAULO SOARES DE LIMA em 15 (quinze) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Passo à individualização da pena do réu RAFAEL SILVA DO CARMO com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu não registra antecedentes criminais, apesar de possuir três condenações criminais ainda sem trânsito em julgado (processos n. 0005071-15.2016.8.14.0015, 0070759-61.2015.8.14.0401 e 0052892-55.2015.8.14.0401) e por possuir uma condenação já com trânsito em julgado (processo n. 0000999-22.2011.8.14.0401), todavia tal condenação será considerada para fins de reincidência.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime foram graves, tendo em vista que os bens subtraídos não foram devolvidos, portanto circunstância desfavorável.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da agravante concernente à reincidência em razão de condenação no processo 0000999-22.2011.8.14.0401, prevista no Art. 61, I, do Código Penal, por este motivo aumento a pena base para 07 anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Não ocorrem atenuantes.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida com uso de arma e concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do réu RAFAEL SILVA DO CARMO em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Passo à individualização da pena do réu EDSON DOS SANTOS FERREIRA com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu não registra antecedentes criminais, apesar de possuir uma condenação criminal ainda sem trânsito em julgado (processo n. 0005071-15.2016.8.14.0015).

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime foram graves, tendo em vista que os bens subtraídos não foram devolvidos, portanto circunstância desfavorável.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Não ocorrem agravantes e/ou atenuantes.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (se a violência ou ameaça é exercida com uso de arma e concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/2 (metade), passando a dosá-la em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do réu ÉDSON DOS SANTOS FERREIRA em 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do Art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na
1ª fase da dosimetria
, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Observo que, a defesa requer a reforma da valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime, contudo, nada há que se modificar, uma vez que o Magistrado
a quo
fundamentou sua desvaloração em razão do elevado prejuízo econômico suportado pela loja de celulares, tendo em vista que foram levados o valor de r$ 7.654,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais) do cofre da empresa e 77 (setenta e sete) aparelhos celulares.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C.C. ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POSTULADA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DESFAVORECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ROUBO. CRIME COMPLEXO QUE ABRANGE AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO. CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

- O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

- A oficinas e a outros estabelecimentos comerciais abertos ao público não se estende, de ordinário, a cláusula de inviolabilidade domiciliar. Na hipótese, consta do depoimento do investigador de polícia JOEL APARECIDO FOGAÇA que: "[a] ida até à oficina de MICHAEL (local público) foi por conta do roubo, confirmando que não havia mandado de busca e apreensão para este local" (fl. 256). Assim, não há ilegalidade flagrante no ingresso forçado, no caso.

- Ainda que a oficina invadida pelos investigadores fosse tratada, no caso concreto, como domicílio do agravante, não haveria utilidade na decretação da nulidade. Isso porque, de todo modo, há presença de prova independente, nestes autos, que autoriza a condenação do agravante. Anote-se, nesse sentido, que o agravante confessou parcialmente os fatos em juízo, afirmando que só havia concordado em participar de um furto, e que ficou incumbido de vender o catalisador subtraído da vítima (fl. 260); há prova testemunhal de que o agravante adquiriu o veículo utilizado para o crime (fl. 265); foi realizada, com autorização judicial, extração de dados dos aparelhos celulares dos acusados, dos quais constavam mensagens e fotografias atestando o seu envolvimento no ilícito (fl. 255).

- A condenação está fundada em elementos de prova produzidos durante a instrução criminal e em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva (mesmo desconsiderando o que foi obtido com o ingresso na oficina). A reforma desse entendimento, para absolver o agravante, demandaria aprofundado reexame fático-probatório, que é inviável, no mandamus.

- Os Juízes da origem firmaram o seu entendimento no sentido de que "quatro eram os agentes e agiram em conjunto em todo o iter criminis" (fl. 265), bem como ressaltaram que o ora agravante "apresentou uma versão fantasiosa e pueril sobre seu desconhecimento de que o crime se tratava de roubo, não se sustentando quando confrontada com os demais elementos de prova, em especial pelas circunstâncias do crime (com toucas ninja e armas de fogo) que qualquer deles pudesse acreditar que seria apenas um crime de furto" (fl. 264). A reforma desse entendimento, para se concluir que houve participação dolosamente distinta do agravante e, consequentemente, desclassificar a sua condenação para o tipo de furto, exigiria amplo reexame de fatos e provas, a que a via do mandamus não se presta.

- A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- A pena-base do agravante foi exasperada, em 2/3 sobre o mínimo legal, pelo desvalor atribuído à culpabilidade do agente e às consequências do delito. A culpabilidade do agente foi desfavorecida levando em conta a premeditação do delito (fl. 58).
As consequências foram negativadas em razão do elevado prejuízo econômico
além da violência exacerbada empregada contra a vítima MARIA, causando-lhe lesões e trauma psicológico (fl. 28).

- A motivação empregada para desvalorar as consequências desborda em muito do ordinário do tipo, autorizando a elevação da pena até mesmo em patamar acima da fração recomendada pela jurisprudência, de 1/6 sobre o mínimo legal. Justifica-se a utilização da fração de 1/3 sobre a sanção mínima.

- A fundamentação usada para negativar o vetor da culpabilidade justifica o incremento punitivo, mas, na ausência de razão adicional para maior rigor, foi a ordem concedida, de ofício, para readequar o quantum de elevação da pena relativo a esse vetor a 1/6 sobre o mínimo legal.

- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea 'd', do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal).

- Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial (HC n. 396.503/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).

Dessa forma, a referida atenuante incidiu no patamar prudencial de 1/6 sobre a pena-base.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.677/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

A
2ª fase da dosimetria
, foi realizada de maneira escorreita, não havendo nenhuma reforma a ser operada.

Já quanto a
3ª fase da dosimetria
, não há que se falar em decote da majorante arma de fogo, tendo em vista que a apreensão da arma e sua perícia são desnecessárias quando presentes elementos probatórios que atestem seu emprego na prática delitiva.

No caso em apreço, as vítimas foram uníssonas em afirmar que os acusados estavam armados com arma de fogo.

Portanto,
incabível falar-se em afastamento da arma de fogo
por ausência de comprovação, uma vez que é cediço que
o Superior Tribunal de Justiça decidiu
"ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização
de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva" (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP), rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011),
e que,
"mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à
causa de aumento
do delito
de roubo
prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada
arma de fogo
-, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido
de
ser desnecessária a apreensão da
arma
utilizada no crime e a realização
de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa" (AgRg no HC n. 473.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023